Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729117-52.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 75096266. A agravada se manifestou espontaneamente acerca do agravo interno (id 76025536). Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator